Tribunal: TJSP
Processo: 2262725-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262725-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
AMZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados CETOI
CENTRO DE ESTUDOS E ORGANIZAÇÕES INTEGRADAS LTDA e ANA MARIA
AMADIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262725-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2262725-46.2019.8.26.0000
AGRAVANTE

AMZ Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
AGRAVADOS
Cetoi Centro de Estudos e Organizações
Integradas Ltda. e outro
COMARCA
Americana 1a Vara Cível
VOTO No 36.911
EMENTA

Ação
de
execução
por
título
extrajudicial. Veículo automotor penhorado em 2018. Transcurso do tempo
que levou à desvalorização do bem. Necessidade, por isso, de nova
apuração de seu valor, podendo para tal fim ser utilizada a indicação da
tabela FIPE contemporânea ao leilão. Artigo 871, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de execução por título extrajudicial, após leilão negativo
reputou desnecessária nova avaliação do bem penhorado e mandou considerar o
valor original atualizado pelos índices de correção monetária.
O agravante afirma que conforme mostrava a tabela
FIPE o veículo sofreu desvalorização desde quando se deu a penhora, em 2018,
razão pela qual se mostrava necessária nova avaliação para apurar o atual valor
de mercado.
A propósito ele salienta que em casos tais se afigura
“prescindível a realização de avaliação através de oficial de justiça ou perito
especificamente designado para tal fim, em razão do disposto no artigo 871, IV
do Código de Processo Civil”.
Recurso regularmente processado sob o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262725-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo e respondido.
É o relatório.
Aqui se cuidava de execução de título extrajudicial
fundada em crédito locatício, tendo sido efetivada em 2018 a penhora de veículo
automotor de uma das devedoras.
Após o primeiro leilão ter restado infrutífero, já que
inocorrente lance mínimo de 60% do valor da avaliação, o exequente requereu
que se em face da passagem do tempo se revisse o valor da valoração, adotando-
se para tanto a cotação indicada na Tabela FIPE para o mês de julho de 2019,
isto é, R$ 99.469,00 (fls. 434).
A Juíza, no entanto, mandou considerar para aquele
fim o valor original da avaliação monetariamente atualizado (R$118.415,22),
desfecho que o recorrente aqui combate.
Pois respeitada a convicção da Magistrada, não se
pode mesmo abonar aquela solução.
O fato objetivo é que, como mostrava a tabela de
preços médios elaborada por entidade de prestígio, o valor de mercado daquele
bem sofreu depreciação comparativamente à época em que ocorreu a penhora.
Logo, não se podia a ele agora atribuir, para fins de
venda judicial ou por iniciativa privada, o valor da primeira avaliação acrescido de
atualização monetária, eis que esse resultado não espelhava o atual valor de
mercado.
Presente se achava, pois, a situação indicada no inciso
II do artigo 873 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262725-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Mas por certo que não se mostrava necessário
proceder à nova avaliação por meio de perito ou mesmo do Oficial de Justiça, já
que a lei autoriza no caso de penhora de veículo automotor o uso das tabelas de
preço editadas por órgãos oficiais ou anúncios (artigo 871, inciso IV).
De se compreender que podem ser utilizadas, então,
as tabelas editadas pela FIPE, de uso sabidamente corrente no mercado de
veículos automotores porque de modo confiável expressam o valor de tais bens.
Na espécie se havia de considerar, destarte, o valor
indicado para aquela sorte de veículo na tabela FIPE contemporânea ao leilão.
Para esse fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator